Tribunal: TJMT
Processo: 1030572-90.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030572-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILAS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.501.691-21 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NO ANTEBRAÇO. SEQUELAS SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por segurado da Previdência Social, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de Auxílio-Acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente motociclístico ocorrido durante o exercício da função de entregador, com fratura no antebraço.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da L. n. 8.213/91 e da tese firmada no Tema 416 do STJ, notadamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa habitual do segurado.

III. Razões de decidir

3. A concessão do Auxílio-Acidente exige a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, resultante de lesões consolidadas oriundas de acidente de qualquer natureza.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por perito oficial, concluiu, com base em exame clínico e documentação médica, pela inexistência de limitação funcional ou de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.
5. A divergência entre o laudo particular e o judicial, por si só, não justifica a realização de nova perícia, sobretudo quando a prova técnica judicial é conclusiva, imparcial e suficientemente fundamentada.

6. A especialidade médica do perito não é exigência de validade da prova pericial, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrada aptidão técnica e ausência de vícios no laudo.

7. Inexistindo comprovação de repercussão funcional das sequelas sobre a capacidade de trabalho, não há direito ao benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do Auxílio-Acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da L. n. 8.213/91.

2. A existência de sequelas anatômicas sem repercussão funcional não autoriza o deferimento do benefício.
3. O laudo pericial judicial, quando técnico e conclusivo, prevalece sobre parecer médico particular.
4. A especialidade médica do perito não é requisito de validade do laudo, desde que apto tecnicamente e isento.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 8º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416;
TJMT, Ap. Cív. n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.4.2024;
TJMT, Ap. Cív. n. 1002474-48.2024.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silas dos Santos Alves, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido da inicial (id. 311433888).

O Recorrente sustenta, em síntese, que o laudo pericial desconsiderou elementos clínicos e provas documentais constantes nos autos, inclusive laudo médico particular que aponta restrições funcionais compatíveis com o reconhecimento da redução da capacidade laborativa.

Alega que, ainda que mínima, a limitação enseja a concessão do Auxílio-Acidente, conforme jurisprudência do STJ (Tema 416).

Postula, assim, a reforma da sentença para a concessão do benefício, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com a designação de nova perícia médica com especialista em ortopedia (id. 311433891).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador da 16ª Procuradoria de Justiça, apenas tomou ciência dos autos (ids. 313016398 e 326223382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto por Silas dos Santos Alves, que
julgou improcedente o pedido da inicial da ação retromencionada.

Na origem, consta a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Silas dos Santos Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa o reconhecimento da redução de sua capacidade laboral e concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente motociclístico ocorrido em 16 de novembro de 2020, quando exercia a função de entregador.

Narra que o referido acidente provocou fratura na extremidade inferior do rádio, no antebraço direito (CID-10 S52.5), exigindo intervenção cirúrgica e tratamento fisioterapêutico. Apesar disso, restaram sequelas — dor persistente e limitação funcional do membro — que resultaram na diminuição da capacidade para o trabalho.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário - NB 633.060.531-2 (antigo Auxílio-Doença Acidentário), o qual foi indevidamente cessado em 30/04/2021
, mesmo com persistência das limitações funcionais.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“[...] VISTO.

SILAS DOS SANTOS ALVES ajuizou ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que sofreu acidente de trabalho típico em 16/11/2020, durante o exercício da função de entregador, resultando em fratura grave no cotovelo direito. Sustenta que, embora tenha recebido benefício de auxílio-doença acidentário, ainda apresenta sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa para atividades que exigem esforço físico, peso e movimentos repetitivos com o membro afetado.

Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença (30/04/2021), com o pagamento das prestações vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, além da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por SILAS DOS SANTOS ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, considerando o valor da causa, a ausência de condenação e a complexidade da causa. A exigibilidade da verba fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.”
(id. 311433888)

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos legais para a concessão do Auxílio-Acidente, previsto no artigo 86 da Lei n.

8.213/91.

Com efeito
,
o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (antigo Auxílio-Doença Acidentário) e da Aposentadoria Por Incapacidade Permanente (antiga Invalidez), não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total. Além disso, que tenha o Segurado usufruído do Auxílio por Incapacidade Temporária.

O Tema 416 do STJ, inclusive invocado pelo Recorrente, fixou a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos, revela que o Autor, ora Recorrente, atualmente com 25 anos, no exercício da função de entregador, sofreu acidente motociclístico de trajeto, no dia 16 de novembro de 2020, que lhe ocasionou fratura no antebraço, com submissão a procedimento cirúrgico e fisioterapia (id. 311433443 e ss.).

Demonstra que a Autarquia Previdenciária
lhe conferiu o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária
Acidentário - NB 633.060.531-2 no período 02/12/2020 até 30/04/2021 (id. 311433445).

A Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT encontra-se acostada ao id. 311433447.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, datado de 05/05/2025, conclui que:

“[...] Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando: A avaliação pericial de Silas dos Santos Alves constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. [...]

1. De quais moléstias a parte Autora é portadora?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas apresentadas permite identificar que o periciando é portador de sequelas de traumatismos do membro superior (CID-10 T92) ao nível do cotovelo direito.

2. A parte autora apresenta sequelas em seu corpo, em razão de acidente de trabalho sofrido? Pede-se aos senhores peritos que descrevam as sequelas encontradas.

O exame físico não evidenciou reduções dos movimentos das articulações do cotovelo e radioulnar direitos; além disso, a força encontra-se preservada. [...]” Destaquei

Verifica-se que, no caso em exame, não subsiste controvérsia quanto à qualidade de segurado do Recorrente nem em relação à ocorrência do acidente de trabalho, mas somente com relação à conclusão do laudo pericial, que atestou que o Recorrente, apesar de apresentar sequelas no membro superior direito, à altura do cotovelo, decorrentes do acidente de trajeto, não apresenta redução da capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual, qual seja, a de entregador.

Infere-se da legislação aplicável, bem como do precedente citado, que a concessão do benefício pleiteado exige, como requisito obrigatório, a comprovação de redução da capacidade laborativa — ainda que mínima.

Todavia, a perícia técnica concluiu pela inexistência de limitação funcional que restrinja a capacidade laborativa do Recorrente para o exercício da ocupação habitual — atualmente com apenas 25 anos de idade — tampouco identificou impedimento ao desempenho de outras funções no mercado de trabalho, caso opte por nova inserção profissional.

Ressalta-se, inclusive, que, conforme consta na petição inicial, o Segurado exerce atualmente a função de mecânico, distinta daquela exercida à época do acidente - entregador.

De outro lado, consta nos autos laudo médico particular, subscrito por especialista em ortopedia e traumatologia e datado ainda do ano de 2024, o qual sugere a existência de limitação para o desempenho da atividade habitual (id. 311433851).

Contudo, não obstante a divergência entre os laudos judicial e particular, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que não há necessidade de nova perícia judicial, porquanto o laudo constante dos autos foi elaborado por perito legista da POLITEC/MT, apresenta respostas completas a todos os quesitos formulados pelas partes, fundamenta-se em exame clínico e em documentação fornecida pelo próprio Recorrente, e conclui, de forma clara, pela inexistência de incapacidade laboral para a atividade habitual, sem qualquer ressalva quanto à existência de limitação

Não se evidencia no laudo judicial omissão ou inexatidão na conclusão, o que se nota é o mero inconformismo da parte com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

A exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas tão somente a profissão de médico. Confira-se:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz. 2. Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). Destaquei

Portanto, não há falar em realização de nova perícia, pois a prova técnica produzida em juízo, subscrita por médico perito legista, mostra-se conclusiva e suficiente para demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores à concessão do benefício previdenciário vindicado, sendo desnecessária nova instrução, sob pena de ofensa à norma legal.

A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO.
LESÕES NO TORNOZELO DIREITO. SEQUELAS LEVES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, por ausência de comprovação de redução da capacidade laboral. A autora, enfermeira, sofreu acidente de trajeto em 27.4.2023, resultando em lesões no tornozelo direito, alegando sequelas que lhe causariam limitação funcional. O juízo de origem, com base no laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e negou o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto ensejam a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta sequelas que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. No caso concreto, o laudo pericial atestou que, embora a autora apresente leve redução da amplitude de movimentos no tornozelo direito, a sequela é inferior aos parâmetros descritos no Anexo III do Decreto 3.048/99, não implicando redução funcional relevante para o exercício da atividade de enfermeira.

5. Constatou-se que a apelante compareceu à perícia caminhando normalmente, sem uso de órteses, relatando melhora significativa da dor após fisioterapia e prática regular de exercícios físicos, inclusive ciclismo, sem limitações funcionais.

6. A mera presença de sequela anatômica não basta para a concessão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de repercussão funcional sobre a capacidade laborativa. A perita judicial, profissional imparcial e de confiança do juízo, fundamentou tecnicamente a inexistência dessa repercussão.

7. O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, razão pela qual não se aplica quando o conjunto probatório, notadamente o laudo técnico, aponta ausência de limitação laboral.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o distinguishing quando, a despeito da existência de sequelas, não se verifica incapacidade laborativa apta a justificar o benefício.

9. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade por gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de qualquer natureza. 2. A mera constatação de sequela anatômica sem repercussão funcional não enseja o benefício previdenciário. 3. O Tema 416 do STJ não se aplica quando o laudo pericial, de forma clara e fundamentada, afasta a existência de redução da capacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, Anexo III; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

(N.U 1027293-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) Destaquei

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2021 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5. A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho. A mera consolidação da sequela, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o exercício da atividade habitual, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

(N.U 1010379-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) Destaquei

Dentro desse contexto fático-jurídico,

ausente a alegada redução da capacidade laboral do Segurado, impõe-se a
manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Silas dos Santos Alves, mantendo por seus próprios fundamentos a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025